Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DESFAVOR. ESCALONAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência nas causas em que a Fazenda Pública for parte, determina que sejam observados os percentuais constantes nos incisos I a V do § 3° do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil, “quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I, § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente".
3. Nas condenações acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, o cálculo dos honorários deve ser feito de forma escalonada, nos termos do § 5° do art. 85 do Código de Processo Civil, percorrendo-se faixa por faixa, não passando para faixa subsequente sem percorrer a antecedente e considerando os percentuais mínimos de cada faixa.
4. Recurso conhecido e provido.